Tribunal: TJPA
Processo: 0002387-64.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002387-64.2019.8.14.0031

APELANTE: IRACI CRUZ COUTINHO

APELADO: PAULO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do endereço do réu, após tentativa frustrada de citação, mesmo diante da informação da autora de desconhecimento do paradeiro do demandado e sem posterior intimação da Defensoria Pública para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da Defensoria Pública após manifestação da parte assistida configura cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo sem o esgotamento das diligências para localização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação da Defensoria Pública após a intimação pessoal da parte assistida viola prerrogativa institucional prevista no art. 186 do CPC e no art. 128, I, da LC nº 80/94, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

4. O vício de intimação configura nulidade processual insanável, caracterizando
error in procedendo
e impondo a cassação da sentença.

5. O princípio da cooperação e a primazia do julgamento de mérito impõem ao magistrado o dever de adotar medidas para viabilizar a formação válida da relação processual.

6. Os arts. 319, §1º, e 256, §3º, do CPC autorizam e incentivam a realização de diligências para localização do réu, inclusive mediante consultas a bancos de dados oficiais, não podendo tal ônus recair exclusivamente sobre a parte autora.

7. A extinção do feito revela-se prematura quando não esgotados os meios disponíveis para localização do réu, sobretudo em demanda que envolve interesse de menor, que recomenda maior diligência do poder judiciário na busca pela solução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação da Defensoria Pública após a intimação pessoal da parte assistida viola suas prerrogativas legais e configura cerceamento de defesa.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito exige o prévio esgotamento das diligências para localização do réu, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

3. A inobservância dessas garantias processuais enseja nulidade da sentença por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 186, 256, §3º, 319, §1º, e 485; LC nº 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível nº 0646098-37.2022.8.04.0001, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 15/02/2024; TJ-PA, Apelação nº 00060865420138140005, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16/09/2019; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1956382-94.2024.8.13.0000, Rel. Delvan Barcelos Júnior, j. 12/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRACI CRUZ COUTINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos de ação de guarda ajuizada em face de
PAULO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA
.

De início, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu o feito após tentativa frustrada de citação do requerido, determinando previamente a emenda da inicial quanto ao endereço, tendo a autora informado desconhecer o paradeiro do demandado, o que motivou o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, sem condenação em custas ou honorários.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in procedendo
, ao argumento de que houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública após a intimação pessoal da autora; aduz violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da cooperação processual, afirmando que o juízo deveria ter adotado diligências para localização do réu, como consultas a bancos de dados oficiais; pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, opinou pelo seu provimento, sob o fundamento de que a ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação posterior à intimação pessoal da autora configura cerceamento de defesa, além de destacar a necessidade de esgotamento das diligências para localização do réu, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de indicação do endereço do réu, bem como à análise da alegada ocorrência de cerceamento de defesa e violação às prerrogativas da Defensoria Pública.

Da análise dos autos, verifica-se que, após frustrada a tentativa de citação do requerido, foi determinada a emenda da inicial, tendo a Defensoria Pública requerido a intimação pessoal da autora, a qual informou não possuir o endereço atualizado do demandado. Todavia, após tal manifestação, o Juízo de origem proferiu sentença extintiva sem oportunizar nova vista à Defensoria Pública.

Tal proceder configura vício de natureza processual. Isso porque a ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação, em momento posterior à intimação pessoal da parte assistida, viola as prerrogativas previstas no art. 186 do Código de Processo Civil e no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94, além de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TERMINATIVA BASEADA NO ART. 485, IV DO CPC/15. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR. ART. 186, § 2.º, CPC E ART. 128, I, DA LC. N.º 80/94. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Além da necessidade de intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, a doutrina e jurisprudência, vem entendendo ser necessário ainda intimação do patrono da causa, no caso, a parte autora encontra-se representada pela Defensoria Pública Estadual, que goza da prerrogativa de intimação pessoal, nos precisos termos do art. 186, § 1º, do CPC;
2. Nos termos do art. 128, I, da LC nº 80/94, os integrantes da Defensoria Pública gozam da prerrogativa legal da intimação pessoal dos atos do processo, sendo que a ausência desta formalidade importa nulidade insanável dos atos praticados posteriormente à intimação irregular; 3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0646098-37.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 15/02/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 128, INCISO I, LEI COMPLEMENTAR Nº. 80 /94 E ARTIGO 5º, § 5º, Lei nº. 1.060 /50. ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O apelante que sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública que a assiste. 2. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei.
3. O artigo 485, nos incisos II e II do CPC/2015 prevê como consequência para a inércia da parte autora a extinção do processo sem resolução do mérito, condicionada a sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do mesmo diploma processual. Entretanto, apesar do recorrente ter sido pessoalmente intimado pelo juízo para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Id. 1879279 - Pág. 18/19), não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública que o assiste, violando o disposto nos art. 128, inciso I, Lei Complementar nº. 80 /94 e art. 5º, § 5º, da lei 1.060/50. Violação dos princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, devendo ser a sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 00060865420138140005 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2019)

Não bastasse, a extinção do feito revelou-se prematura. O ordenamento processual civil orienta-se pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e pela primazia da resolução de mérito, impondo ao magistrado a adoção de medidas necessárias à viabilização da relação processual. Nesse contexto, os arts. 319, §1º, e 256, §3º, do CPC autorizam a realização de diligências para localização do réu, inclusive mediante consulta a bancos de dados oficiais, providências que não foram exauridas no caso concreto. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU - DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS - PEDIDO DE PESQUISAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - DEVER DO PODER JUDICIÁRIO - ARTS. 19 E 20 DA LEI Nº 5.478/68 - RECURSO PROVIDO -
Não pode ser atribuído, exclusivamente, ao autor da demanda o dever de obter informações da localização do réu ou impor à parte a incumbência de esgotar os meios de localização do réu, até mesmo para valer-se de eventual pedido de citação ficta, sobretudo quando resta evidente que a localização pelo autor se tornou ineficaz e impossível diante de diversas tentativas fracassadas e em se tratando de ação que objetiva a fixação de verba alimentar, na qual se exige uma atuação mais diligente do Poder Judiciário; - A Lei nº 5.478/68, ao dispor sobre os alimentos, estabelece nos art. 19 e art. 20, o dever do magistrado em realizar todas as providências necessárias para o esclarecimento e cumprimento da ação, permitindo a requisição de todas as informações necessárias à instrução do processo.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19563829420248130000, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/09/2024)

Ademais, a demanda versa sobre guarda de menor, circunstância que reforça a necessidade de se privilegiar o prosseguimento do feito, evitando-se solução terminativa fundada exclusivamente em óbice formal, sem o adequado esgotamento das medidas processuais cabíveis.

Dessa forma, evidenciado o
error in procedendo
e o consequente cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, oportunizando-se a manifestação da Defensoria Pública e a adoção das diligências necessárias à localização do requerido.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
DECLARAR A NULIDADE
da sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026